Tribunal: TJMT
Processo: 1073160-21.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073160-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA VIEIRA SILVA - CPF: 597.293.501-59 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

N.º RECURSO
:
1073160-21.2024.8.11.0001.

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

EMBARGADO:
ANDRÉ DE SOUZA VIEIRA SILVA.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:

14 a 17/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Ltda, contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, julgando improcedente a pretensão inicial e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Alega contradição no julgado quanto à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais, diante do êxito recursal. O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado por não fixar honorários sucumbenciais ao embargante, parte vencedora no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

A norma aplicável aos Juizados Especiais, prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95, estabelece que apenas o recorrente vencido em segundo grau é condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, inexistindo previsão legal de condenação da parte recorrida quando sucumbe no recurso interposto pela parte contrária.

A pretensão do embargante configura mera irresignação com o julgamento de mérito, não caracterizando contradição ou outro vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

A jurisprudência pacífica veda o uso de embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito, sob pena de desvirtuar sua finalidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nos Juizados Especiais, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em grau recursal somente incide sobre o recorrente vencido, não havendo previsão legal de condenação da parte recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 487, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0717465-27.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.05.2021; TJ-MG, ED nº 10024111189031002, Rel. Des. Jair Varão, j. 05.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargante/reclamado e
deu provimento
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição no acórdão embargado, no que concerne à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais, diante do êxito recursal alcançado.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 292574852, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, apenas o embargante/reclamado interpôs recurso inominado, o qual foi
conhecido e provido
,
julgando improcedente
o pleito inicial
.

Os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme disposto no art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95,
verbis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Ademais, inexistindo previsão para condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência pretendidos pelo embargante/recorrente, há que se reconhecer a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É
como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025